Tribunal: TCU
Processo: 034.158/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 433/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira, como então secretárias municipais de Saúde, além de Manoel Frias Filho (gestão: 2013-2016) como então prefeito de Borebi - SP, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 142.600,00 pela modalidade fundo a fundo, durante os exercícios de 2013 e 2014, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF); Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação das multas individuais aplicadas em desfavor de Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira por intermédio do Acórdão 2.593/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 17/3/2020 (Ata n.o 7/2020), ante a subjacente redução do valor das multas individuais a partir da determinação proferida pelo Acórdão 7.812 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 18/5/2021 (Ata no 16/2021); Considerando que a Seproc teria assinalado o integral recolhimento em parcela única das respectivas dívidas por Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira, em conformidade com os demonstrativos de débito acostado às Peças 121 e 123, tendo restado, todavia, o saldo credor em favor de Fabiana Fernandes Sandri sob o valor de R$ 6.630,29 (referência: 1/10/2021), e, nessas condições, caberia a quitação das dívidas em prol das referidas responsáveis; Considerando que a Seproc teria destacado que o eventual ressarcimento do valor recolhido a maior por Fabiana Fernandes Sandri deveria ser requerido oportunamente ao Ministério da Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação das multas em prol de Fabiana Fernandes Sandri (CPF XXX.486.428-XX) e Francine Sandri Lazari de Oliveira (CPF XXX.506.148-XX) diante do integral recolhimento das multas aplicadas pelo Acórdão 2.593/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 17/3/2020 (Ata n.o 7/2020), com a subjacente redução do valor das multas a partir da determinação proferida pelo Acórdão 7.812 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 18/5/2021 (Ata no 16/2021), sob as seguintes condições: (i) para Fabiana Fernandes Sandri (CPF XXX.486.428-XX) sob o valor original da multa em R$ 10.000,00 e a data de origem da multa em 17/3/2020, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 10.007,00 04/05/2020 (ii) para Francine Sandri Lazari de Oliveira (CPF XXX.506.148-XX) sob o valor original da multa em R$ 10.000,00 e a data de origem da multa em 17/3/2020, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 4.295,60 02/08/2021 (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 034.158/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabiana Fernandes Sandri (CPF XXX.486.428-XX); Francine Sandri Lazari de Oliveira (CPF XXX.506.148-XX); Manoel Frias Filho (CPF XXX.181.098-XX); e Município de Borebi - SP (CNPJ 54.724.802/0001-73). 1.2. Entidade: Município de Borebi - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1 Emerson de Hypolito (OAB/SP 147.410), representando Francine Sandri Lazari de Oliveira; 1.6.2. João Ricardo de Almeida Prado (OAB/SP 201.409), entre outros, representando Fabiana Fernandes Sandri; 1.6.3. Pedro Henrique de Moraes Ribeiro (OAB/SP 412.782) e Cláudio Jose Amaral Bahia (OAB/SP 147.106), representando o Município de Borebi - SP; e 1.6.4. Matheus Ricardo Jacon Matias (OAB/SP 161.119), entre outros, representando Manoel Frias Filho. 1.7. Providências: 1.7.1. informar, por intermédio da Seproc-Secef, a Fabiana Fernandes Sandri (CPF XXX.486.428-XX) que, diante do recolhimento a maior da multa sob o valor original de R$ 10.000,00 (dez mil) reais aplicada por meio do Acórdão 2593/2020-TCU-Segunda Câmara , com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 7.812-TCU-2a Câmara, subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 6.630,29 (seis mil, seiscentos e trinta reais e vinte e nove centavos), com a data de referência em 1/10/2021, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida à administração do Ministério da Saúde por meio da subsequente petição administrativa, sem prejuízo de, se for o caso, promover o eventual prosseguimento do feito; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira, para ciência, e ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis.